Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Concurso público. Transtorno de espectro autista. Exclusão de candidato. Reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a condição jurídica da parte autora como pessoa com deficiência e determinando sua participação nas fases ulteriores de concurso público para provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) permite o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, nos termos da Lei no 12.764/2012, de modo a justificar sua concorrência às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concurso público.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 13.146/2015 e a Lei Distrital no 6.637/2020 definem pessoa com deficiência como aquela com impedimento de longo prazo que interfira em sua plena participação na sociedade em condições de igualdade, permitindo a avaliação biopsicossocial para comprovação.
4. O Transtorno do Espectro Autista, conforme a Lei no 12.764/2012, caracteriza a pessoa com deficiência quando presente deficiência significativa de comunicação e interação social ou comportamentos repetitivos que prejudiquem o funcionamento cotidiano, conforme inciso I do § 1o do art. 1o.
5. Se a perícia judicial constatou limitações funcionais e comportamentais compatíveis com o conceito legal de deficiência, mostra-se suficiente para fundamentar o reconhecimento da condição da candidata, sobretudo diante da avaliação genérica da banca avaliadora e desprovida de fundamentação individualizada.
6. A exclusão da candidata da lista de pessoas com deficiência revela-se indevida, impondo-se sua inclusão nas fases ulteriores do concurso público, conforme previsto no edital e na legislação vigente.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC; art. 85, § 11, Lei no 12.764/2012, art. 1o; Lei no 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703525-20.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.